Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-22.2014.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000049-22.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AFONSO MARTINS - CPF: 570.853.661-68 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WITCZAK - CPF: 716.828.210-72 (APELANTE), STELLE PARREIRA VIEIRA - CPF: 028.981.221-65 (ADVOGADO), DAVID MARTINS - CPF: 860.643.711-53 (APELANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), THALISON MORAIS LINS - CPF: 041.192.561-03 (APELANTE), FLAVIO DE PAULA - CPF: 559.472.201-72 (VÍTIMA), JOAO EMILIO ROCHETO - CPF: 016.906.168-06 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), THALISON MORAIS LINS - CPF: 041.192.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FURTO QUALIFICADO -PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS – 2.

MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DECLASSSIFICAÇÃO – PROVAS ROBUSTAS DA POSSE INDEVIDA D
A
ARMA
DE FOGO
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DA ARMA – MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE RESTRITA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente considerado
;
e, não tendo as penas
dos apelantes
superado
dois
anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
transcorrer mais de
quatro
anos, a redundar na extinção da punibilidade em relação a tais crimes.

2. Deve ser mantida a condenação
dos apelantes
pelo crime de
porte
irregular de arma de fogo de uso restrito quando evidenciadas provas da prática da infração a partir dos depoimentos dos policiais e demais circunstâncias fáticas, como apreensão e laudo pericial, ainda mais quando o
artefato bélico
não foi desclassificado como restrito, mantendo-se a tipificação inalterada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Afonso Martins
,
David Martins
e
Luiz Fernando
Witczak
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000049-22.2014.8.11.0017
, pelo Juízo da
Segunda
Vara da
Comarca de São Félix do Araguaia
-MT
,
condenando-os

pela prática do
s
crime
s
de
associação criminosa, furto qualificado,
porte
irregular de arma de fogo

de uso permitido
e de uso restrito, às penas de:
David
:

8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;
Luiz Fernando
:

8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e
Afonso
:

8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Afonso
, por intermédio das razões
que se encontram
no ID
116150970 (p. 244/251),

postula preliminarmente a extinção da punibilidade, em razão
da
prescrição da pretensão punitiva com relação aos delitos de associação criminosa (fato 01), dos furtos qualificados (fatos 02 e 03) e porte ilegal de arm
a
de fogo de uso permitido (fato 04). E, no mérito, pugna pela desclassificação do crime de porte de ama de uso restrito para o de uso permitido (art. 14 da Lei de Armas) e, por conseguinte,
o reconhecimento da
prescrição.

David, nas razões encontradiças no ID 116150971 (p. 7/15), requer
:
“
O provimento do recurso interposto para acolher a preliminar e declarar a extinção da punibilidade do Apelante (art. 107, IV, CP), bem como, quanto ao mérito, desclassificar o delito de porte de arma de uso restrito para o delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, com conseguinte declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, inciso V, c/
c o art. 110, §1o, ambos do CP)
”
.

Luiz Fernando (ID 116150971
,
p. 17/25), pleiteia a
sua
absolvição nos termos do art. 386, V e VII, bem como
a
readequa
ção de sua pena
, sob o argumento de que a magistrada, ao
unificá-la
aumentou
-a
em 2 (dois) meses
; postulando, p
or
derradeiro
,
a
fixação de
um regime diverso do fechado.

Nas contrarrazões
constantes dos

IDs
116150977 e 116150978
, o Ministério Pú
blico colima o parcial provimento dos recursos
de
Afonso e David, para acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva
.

E
, no mérito, requer que ambos os recursos sejam desprovidos, mantendo, por conseguinte, a condenação pelo crime de porte de arma de uso restrito.

Também o Ministério Público, nas contrarrazões
vistas no
ID 116150979, requer
“a) o acolhimento da preliminar para declarar a extinção da punibilidade em face dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e porte ilegal de arma de uso permitido, por força da consumação da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV; art. 109, inc. V e art. 110, §1o, do Código Penal; e b) no mérito seja NEGADO provimento no que concerne ao pleito de absolvição por ausência de provas e autoria e conferido PROVIMENTO no que diz respeito ao pedido de redimensionamento de pena, tendo em vista a existência de equívoco de ordem material.”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
125021161
,
manifestou
-se

“pela extinção da punibilidade de Afonso Martins, Luiz Fernando
Witczak
e David Martins, em face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, no que tange aos crimes de associação criminosa, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No mérito, pela manutenção da condenação quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, em relação a todos os apelantes.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
em relação a Afonso e David

Afonso e David pleiteiam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação aos crimes previstos nos
arts
. 288 e 155 do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003.

O pleito merece acolhimento
, pois,
no caso em comento
,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
de ambos
.
Isso porque
, n
o dizer de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Além disso,
embora Luiz Fernando não tenha, de igual forma, requerido a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada, também com relação
a sua pessoa.

Como se sabe, a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição
, tal como se infere do aresto d
o

Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
s
fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso, a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do
referido
Codex
.

Nesse contexto
, observa-se que a denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2014 (ID 116150967
,
p. 216), tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer fato que ocasionasse a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença, em 28 de janeiro de 2019 (ID 116150970 - p. 206).

As penas aplicadas foram idênticas a todos os apelantes – Afonso, David e Luiz – sendo de 1 ano e 4 meses de reclusão pela infração de associação criminosa; 2 anos de reclusão para cada furto qualificado, culminando em 2 anos e 4 meses por conta da continuidade delitiva; e 2 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma
uso permitido
.

Considerando que, a teor do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente, desconsiderando o concurso material e a continuidade delitiva, e todas elas,
de per si
aferidas, não superam 2
(dois)
anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva se consuma em
quatro
anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Desse modo, como entre o recebimento da denúncia (15.01.2014) e a publicação da sentença
condenatória
(28.01.2019) transcorre
ram
mais de quatro anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta
a
Afonso Martins, David Martins e Luiz Fernando
Witczak
, no que diz respeito aos crimes de associação criminosa, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado,
extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Diante d
isso,
a
prejudicial de mérito
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

Com relação
ao
F
ato
05,

a
exordial acusatória,
que está
no ID
116150967
,
p. 2/6
, narra os fatos desta forma:

[...]
V- Consta, por derradeiro, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionados no item anterior, os denunciados foram também surpreendidos ao transportar arma de fogo e munições de uso restrito, a saber 1 (uma) pistola 9mm BLOC MADE IN ISRAEL, sem numeração aparente, cor preta, com carregador municiado com 10(dez) munições do mesmo calibre intactas (auto de apreensão de fls. 13 IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, os denunciados DAVI MARTINS E AFONSO MARTINS, este último já tendo praticado crimes da mesma natureza, qual seja o furto de defensivos agrícolas nas fazendas das vítimas, decidiram reunir um grupo e vir para esta região com o fim de praticar os crimes.

Assim, convidaram os acusados THALISON e LUIZ FERNANDO, os quais aceitaram compor grupo,
tendo, então planejado
como realizariam os furtos, e viajaram para a região de Espigão do Leste, neste município, conduzindo um caminhão Mercedes Benz e uma picape Fiat Strada Adventure.

Colocando o plano em ação, a picape Fiat Strada Adventure esteve, dez dias antes dos fatos, sendo conduzida pelo denunciado LUIZ FERNANDO, no interior da fazenda Rio Fontoura, sob alegação de estar procurando milho para comprar, mas, evidentemente, estavam observando o local.

Na madrugada de 30(trinta) para 31(trinta e um) de dezembro de 2013(dois mil e treze), portanto, colocaram o plano em ação, tendo dirigindo-se à
Fanda
Rio Fontoura, o caminhão e o veículo fiat
strada
, onde os acusados arrombaram o depósito e dali subtraíram os defensivos agrícola acima elencados, carregando-os no caminhão, bem como o rádio amador, o qual foi colocado no interior do veículo Fiat Strada.

Dali, seguiram para a Fazenda União, onde também arrombaram o depósito e subtraíram enorme quantidade de defensivos agrícolas, carregando-os no caminhão.

Em seguida, tendo ocultado as armas de fogo também no interior da carroceria do caminhão, os acusados seguiram em direção à BR 158, o caminhão na frente e o veículo Fiat Strada logo atrás.

Tendo as vítimas, na manhã seguinte, constatado os furtos, comunicaram o fato à Polícia Civil de Espigão do Leste, a qual diligenciou pela rodovia em direção à BR 158 até o entroncamento no local conhecido como Posto de Amon, onde, após terem obtido informação sobre os veículos, ligaram na Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira solicitando apoio.

Os policias civis e militares de Ribeirão Cascalheira-MT, portanto, montaram uma barreira na BR 158, pouco depois do entroncamento de Querência/MT onde lograram abordar os veículos conduzidos pelos acusados, e, no interior da carroceria do caminhão, encontraram as arma de fogo todas municiadas, bem como os defensivos agrícolas subtraídos das propriedades rurais, além de, no interior do veículo Fiat Strada, a rádio amador subtraído da Fazenda Fontoura, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante delito a todos os denunciados
[
...]

Como visto no relatório,
Afonso e David pleiteiam a desclassificação
do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 (uso restrito) para o descrito no art. 14 da mesma Lei (uso permitido)
;
enquanto que
Luiz Fernando requer a
sua
absolvição, nos termos do art. 386, V e VII.

Todavia, os
pleitos não merecem prosperar.

A
materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 116150967
,
p. 9); termo de exibição e apreensão
(
ID 116150967
,
p. 18/21); boletim de ocorrência (ID 116150967
,
p. 78/85);
L
audo
P
ericial n. 300.02.03.2014.0029
e

b
alística
f
orense (ID 116150968
,
p. 47/52),
em cujo documento
consta que
“do item 4.2 RESTRITA conforme Decreto 3665/2000
;
e
termo de exibição e apreensão (ID 116150968 – p. 55/56).

A autoria delitiva está comprovada pelas palavras em juízo
de
Paulo Bezerra Sobrinho (Fazenda Fontoura), Flávio de Paulo (Fazenda União), bem como pelos depoimentos dos policiais civis
Jailson
de Souza Moura, José Luiz Pereira Soares, e dos policiais militares
Kaio
Silva e
Esly
Borges, narrativas, essas, que foram todas transcritas na sentença
condenatória
.

Como
é sabido
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que diz respeito
à pretendida desclassificação, Afonso e David alegam que a arma apreendida teria sido classificada, com o advento da Portaria n. 1.222/19 do Comando do Exército, como de uso permitido.

Ocorre que, analisando
o aludido
ato normativo, verifica-se que a arma utilizada pelos
apelantes
não se encontra elencada no Anexo A da Portaria, ou seja, no rol de armas que se tornaram de uso permitido, de modo que não há que se falar em
novatio
legis in
mellius
.

Luiz Fernando
alega que não praticou as condutas delitivas que lhe foram imputadas,
e
que apenas estava no local para fazer um frete.

Contudo
, de todo conjunto probatório presente
nestes
autos fica evidente que
ele
é um dos autores do crime em discussão.

Isso porque
,
consta do laudo pericial que realmente se trata de arma de fogo de uso restrito. Aliás, em juízo, o investigador de polícia José Luiz Pereira Soares afirmou que a arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito,
fora
localizada após minuciosa busca nos veículos utilizados pelos apelantes.

Em igual sentido são as declarações das testemunhas
Jailson
de Souza Moura, investigador de polícia, e
Esly
Borges
Massena
Júnior e Diogo
Kaio
Silva, policiais militares, as quais, como dito alhures, foram escorreitamente transcritas na sentença
condenatória
.

Diante do exposto, está induvidosa a prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito por parte dos apelantes, sendo de rigor a manutenção
da
condenação
dos três
por essa imputação, de modo que a pena final remanesce em 3 (três) anos de reclusão, referente
ao citado
crime, o que atrai o regime inicial aberto e, notadamente, a conversão em penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Afonso Martins
,
David Martins
e
Luiz Fernando
Witczak
, para
reconhecer
,
a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, e declarar extinta a punibilidade em relação a todos
apelantes
pela prática dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, remanescendo a condenação
dos três
à pena de
3 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
à razão de um
1/30 (um
trigésimo
)
do salário mínimo por dia
convertida aquela em
2
(duas)
penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
enal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022